Tribunal: TJPA
Processo: 0801351-80.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801351-80.2020.8.14.0107

APELANTE: CLEUMILDA ARAUJO CARDOSO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “PSERV”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE 1º GRAU REFORMADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ - EAREsp 600663-RS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 41ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801351-80.2020.8.14.0107

AGRAVANTE: CLEUMILDA ARAUJO CARDOSO

AGRAVADO:
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CLEUMILDA ARAUJO CARDOSO em face da decisão monocrática de id. 13151706 que
conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora/apelante para declarar nula a relação jurídica objeto da lide, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução de valores de forma simples) e danos morais fixados no importe de R$ 3.000,00 ,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “PSERV”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL proposta em desfavor de PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Na origem (id. 9028375), a parte autora afirma que tomou conhecimento de desconto indevido em seu benefício previdenciário à título de cobrança de serviço de
“PSERV”,
o que jamais havia contratado. Assim, pugnou pela declaração de nulidade do referido desconto, sua devolução em dobro e indenização por danos morais.

Indeferira a tutela antecipada ao id. 9028379.

Em contestação (id. 9028386), a instituição financeira pugnou pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral.

Réplica ao id. 9028403.

Sobreveio sentença de total improcedência ao id. 9028404.

A parte autora/agravante, então, apresentou recurso de Apelação (id. 9028406) requerendo a reforma da r. sentença para que fosse declarada a nulidade das cobranças em questão e consequente devolução dos valores descontados em dobro, além de indenização por danos morais.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 9028410.

Recurso de apelação julgado ao id. 13151706, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE IMPACTANDO O BENEFÍCIO PREVIDENCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. SOLIDARIEDADE. ART. 18 DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE APELADA. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) À PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DO STJ E JUROS MORATÓRIOS DE 1% À PARTIR DO EVENTO DANOSO, SUMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Opostos embargos de declaração ao id. 13348059, estes foram julgados ao id. 15275245 pelo que transcrevo a referida ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIAL PROVIDOS. 1. Cuida de Embargos de Declaração interposto por PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS LTDA atacando a decisão monocrática de minha lavra que deu provimento o recurso de CLEUMILDA ARAUJO CARDOSO, para reconhecer e inexigibilidade do serviço denominado “PSERV”, operado pela Ré/Embargante, à restituir dos valores indevidamente descontados da parte autora, condenando a mesma ao pagamento de danos morais à R$ 3.000,00 (três mil reais), com valores corrigidos a partir do prejuízo, com base na Súmula n. 43 e 54 do STJ RÉ/Embargante, consequentemente invertendo o ônus sucumbencial. 2. Os Embargos de declaração versam sobre a contradição do valor dos danos morais mencionados na sentença e no dispositivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios e o termo inicial da correção monetária e juros dos valores a serem restituídos e o dano moral. 3. Assiste em parte razão ao Embargante, devido a contradição do valor dos danos morais mencionados na sentença e no dispositivo, a base de cálculo dos honorários advocatícios, sendo a monocrática sendo reformada para esclarecer que o valor dos danos morais devem observar o mencionado na fundamentação e dispositivo (R$ 3.000,00) e que a base de cálculos dos honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações. 4. Com relação ao termo inicial da correção monetária e juros dos valores a serem restituídos e dano moral, a decisão é clara e está de acordo com os enunciados nas Súmulas n. 43, 54 e 362, do STJ. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignada, a parte autora interpôs AGRAVO INTERNO (id. 15727602) sustentando que a devolução dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro e não de forma simples. Pleiteia ainda a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao id. 15848437.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a questão acerca da forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora – se de forma simples ou em dobro -, bem com quanto à majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), uma vez que entende que tal valor não condiz com o abalo extrapatrimonial experimentado.

DOS DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES

Sobre o pedido de devolução em dobro, tem-se que o artigo 42, do CDC estabelece que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e não dobrada. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A publicação do referido acórdão ocorreu em 30/03/2021, assim, as cobranças efetuadas a partir desse momento de forma indevida, serão devolvidas em dobro independente do elemento volitivo.

In casu,
os valores descontados e cobrados nestes autos ocorreram em anos anteriores a 2021.
Nesse passo, versando a controvérsia sobre cobrança indevida efetuada anteriormente ao aludido marco temporal, a presente análise se pautou nos parâmetros anteriormente definidos pelo STJ, de modo que a imposição da repetição em dobro do indébito fica condicionada à demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, o que não restou comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARTE AUTORA QUE PRODUZIU PROVA SUFICIENTE DO OCORRIDO. OFERTA DE PORTABILIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERBAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS AO INVÉS DA PROMETIDA PORTABILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ NOS EARESP NºS 676.608/RS E 600.663/RS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO PAGO ANTES DE 30-3-2021. DANO MORAL. CASO CONCRETO EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA COMPROVA O DANO IMATERIAL. VALOR FIXADO QUE ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0051582-15.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 03.04.2023) (TJ-PR - APL: 00515821520198160014 Londrina 0051582-15.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 03/04/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - DESCONTOS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - STJ - PRECEDENTE - EREsp n. 1.413.542/RS - EAREsp n. 600663/RS. I. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", modulados, no entanto, os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão (EREsp n. 1.413.542/RS, EAREsp n. 600663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Hipótese em que os descontos realizados após 30/3/2021 devem ensejar a restituição em dobro. V.V. Havendo expressa alegação de fraude e impugnação à autenticidade da assinatura lançada no contrato com a contestação, é do réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura do autor. - O prejuízo decorrente dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, por impactar em renda mensal módica e de natureza alimentar. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. - Inexistindo prova de má-fé, a cobrança amparada em contratação cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito de ação declaratória enseja repetição de indébito de forma simples.
(TJ-MG - AC: 50035099020218130352, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2023)

Assim, a r. decisão monocrática deve ser mantida

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia
sub judice
, tenho que o valor já fixado em R$ 3.000,00 aquando do julgamento da apelação a

título de dano moral deve ser mantido, por entender que este valor é adequado e suficiente à reparação do dano sofrido pelo autor/agravante, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida, estando ainda, dentro dos parâmetros fixados por este E. TJEPA em casos semelhantes. Vejamos:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000924-83.2016.8.14.0034 COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA - PA APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.º 15.201-A). APELADO: RAIMUNDO LEONARDO DOS SANTOS ADVOGADO: BRUNO RAFAEL LIMA BRASIL (OAB/PA N. 19.041). RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUMINDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. (4805402, 4805402, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0837713-81.2020.8.14.0301 APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: JOSUE DA SILVA MONTEIRO RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMAÇÃODECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATAUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MÉRITO: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO–INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO – NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS VALORES A RESTITUIR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de minorar o quantum indenizatório a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem assim que os valores a restituir levem em consideração aqueles efetivamente descontados, devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, mantendo as demais disposições da sentença ora vergastada. (8998270, 8998270, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AFASTADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença recorrida deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, afigurando-se adequada para ressarcir o prejuízo extrapatrimonial ora debatido. 2.Tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe nesse ponto. 3.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (11423460, 11423460, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-17)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2023